Tribunal: TJMT
Processo: 1000311-25.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000311-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), ANESTINA APARECIDA DA SILVA - CPF: 488.792.231-00 (AGRAVANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONTRATADO PELA EMPREGADORA - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE DOENÇA RELACIONADA À ATIVIDADE LABORAL - DETERMINAÇÃO DO JUÍZO PARA A JUNTADA D
O PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O requerimento administrativo prévio com a negativa da seguradora ao pagamento da apólice constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial em que a parte pretende o recebimento de indenização por lesão laboral incapacitante, sob pena de ausência de interesse de agir.

O prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação (STF, RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 16/10/2014).

Assim, inexistindo, no caso dos autos, pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANESTINA APARECIDA DA SILVA
contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Indenização Securitária
no
1012003-84.2021.811.0055
, ajuizada em desfavor de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
,
que determinou a emenda da inicial para a juntada da negativa do pagamento da apólice de seguro, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Alega a agravante o desacerto da decisão, ressaltando que o direito de petição do cidadão não está condicionado ao esgotamento da via administrativa, pena de violação ao art. 5o, XXXIV, da CF.

Defende que nas ações que versam sobre seguro de vida em grupo não é exigido o prévio requerimento administrativo como requisito para o ajuizamento da demanda judicial.

Sustenta que, no caso, estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal com o provimento do recurso e reforma da decisão agravada a fim de reconhecer seu interesse de agir com o afastamento da determinação para apresentação de requerimento administrativo.

Pugna pela concessão da gratuidade de justiça.

A liminar recursal foi deferida (ID no 116658986).

Em contraminuta, a seguradora suscita a preliminar de não conhecimento do recurso, em razão de que a parte interpôs agravo de instrumento em face de decisão que não consta do rol do art. 1.015 do CPC/15. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (ID no 120732478).

As informações foram colacionadas no ID no 118292999.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que ANESTINA APARECIDA DA SILVA ajuizou a
Ação de Indenização Securitária
no
1012003-84.2021.811.0055
, em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, sustentando, em suma, que labora para a empresa MARFRIG ALIMENTOS S/A desde 13/06/2005, na função de auxiliar de produção, e já na contratação aderiu ao seguro de vida em grupo firmado entre a ré e sua empregadora.

Narrou na inicial que no curso do contrato de trabalho fora acometida por doenças ocupacionais incapacitantes, como
“rotura parcial na transição miotendínea do glúteo médio, edemas entre o trocânter maior do fêmur e a fáscia, osteofitose, artropatia, artrose, tendinopatia, distenção líquida, abaulamentos discais”,
entre outras doenças da bacia, coluna, punhos e ombros, estas ocasionadas pelos movimentos rápidos e repetitivos, esforço físico intenso, pressão nos membros

inferiores e superiores, excesso de peso, tudo isso somado às condições ergonômicas inadequadas, resultando em sua incapacidade para o trabalho.

Desse modo, em razão de ter se tornado permanentemente incapaz, ajuizou a demanda e pugnou pela condenação da requerida ao pagamento integral da indenização securitária prevista na apólice por invalidez permanente por acidente.

Distribuído o feito, o magistrado singular determinou a emenda da inicial para a requerente trazer aos autos a negativa do pagamento da apólice de seguro (requerimento administrativo), no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial (ID no 71858872 autos na origem), dando azo à interposição do presente recurso.

Pois bem
.

No que tange à
preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela parte agravada
, esta não prospera, vez que a referida decisão possui conteúdo decisório e a não interposição do recurso de agravo de instrumento acarretaria, caso não cumprida, na extinção do feito sem resolução do mérito, conforme consignado pelo magistrado singular no
decisum
.

Ademais, tem-se que a decisão encontra fundamento no próprio rol do art. 1.015 do CPC/15, em seu inciso VI, conforme se vê a seguir:

Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Desse modo, com estas considerações,
rejeito a preliminar
.

Ultrapassada a análise da preliminar, passa-se ao mérito do recurso.

A controvérsia, na hipótese, resume-se na aferição do acerto ou desacerto da decisão que determinou à agravante a apresentação do requerimento administrativo prévio em ação que objetiva o recebimento de seguro de vida em grupo em decorrência de doença laboral incapacitante.

Com efeito, deve ser mantida a determinação do magistrado
a quo
para emenda da inicial com a juntada do requerimento administrativo junto à seguradora, ou ainda, da negativa de pagamento da apólice do seguro.

Isso porque, nos termos do art. 17 do CPC/15,
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.

Acerca do
interesse de agir, faz-se necessária a verificação de três circunstâncias:
utilidade
,
necessidade
e
adequação
.

Haverá
utilidade
da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido;
haverá
necessidade
sempre que o proveito buscado pelo requerente somente seja possível por meio da jurisdição
; e, por fim,
adequação
quando a via eleita pelo jurisdicionado for adequada à pretensão deduzida.

A providência jurisdicional reputa-se útil à medida que, por sua natureza, revela-se, em tese, apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente, ou seja, toda vez que a atividade jurisdicional puder dar ao demandante o proveito que espera alcançar.

O interesse de agir deve impedir o supérfluo e inútil apelo ao Judiciário.

Assim sendo, vislumbra-se o interesse de agir não apenas na utilidade, mas, especificamente, na necessidade do processo a viabilizar a aplicação do direito objetivo no caso concreto, uma vez que a tutela jurisdicional jamais é outorgada sem se evidenciar uma necessidade, posto que não deve ser utilizada como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica.

Dito em outros termos: só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma
lide
é que autoriza o exercício do direito de ação.

Nesse sentido Cândido Rangel Dinamarco preleciona: “
Há o interesse de agir quando o provimento jurisdicional postulado for capaz de efetivamente ser útil ao demandante, operando uma melhora em sua situação na vida comum – ou seja, quando for capaz de trazer-lhe uma verdadeira tutela, a tutela jurisdicional
”. (Instituições de Direito Processual Civil, volume II, São Paulo: Malheiros, 2004, p. 302/303).

Do que se vê, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

Destarte, à hipótese, se o pedido de indenização não foi dirigido ou se não houve recusa ou apreciação do pedido pela seguradora/agravada, não há necessidade da propositura da ação, porquanto sequer houve resistência da demandada à pretensão da requerente, concluindo-se desta forma, pela inexistência de interesse de agir da autora agravante.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO MONOCRATICAMENTE PROVIDA – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – IMPRESCINDIBILIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO. É cediço que o interesse de agir, configura-se pelo binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Ausente a resistência à pretensão, carece o autor do interesse processual.
(N.U 1011650-86.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 08/03/2022)

Desse modo, caracterizada a ausência de interesse de agir, escorreita a decisão do magistrado
a quo
que determinou a emenda da inicial para a juntada da negativa de pagamento da apólice de seguro.

Com estas considerações,
nego provimento ao recurso
e, via de consequência, revogo a liminar recursal, mantendo a gratuidade de justiça deferida apenas no que se refere ao preparo deste recurso, já q
ue a matéria sequer fora analisada na instância singular.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022